Tribunal: STF
Processo: RE 960429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Acórdão embargado que modulou os efeitos da decisão e complementou tese fixada no processo-paradigma do tema 992 da sistemática da repercussão geral. 3. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados.